Tribunal: STF
Processo: HC 182982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sandro Manoel Cunha Macedo, em favor de Raphael Borges Rodrigues, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 564.390/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAPHAEL BORGES RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que denegou a ordem no HC n. 0810637-49.2019.8.14.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, tendo em vista a ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, "do delito tipificado no artigo 121 do Código Penal". 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem visada no writ. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a impossibilidade da participação do paciente no suposto crime, pois estava acautelado desde 15.10.2014 no presídio federal de Catanduvas, só retornando ao estado do Pará em 13.6.2019. 
    Suscita o impetrante que o paciente estaria preso preventivamente injustamente e que faz jus à revogação da prisão preventiva por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva. 
    Aduz a ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar imposta, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, insculpidos no art. 312 do CPP. 
    Destaca que não teria sido demonstrado, concretamente, como a liberdade do réu poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal. 
    Afirma que a prisão preventiva é medida a ser adotada excepcionalmente, destacando que, na hipótese dos autos, seria possível a aplicação de providências cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP. 
    Argui que o réu ostenta condiçoes pessoais favoráveis à revogação da prisão preventiva. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo da medida acautelatória, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Analiso a fundamentação constante da decisão impugnada:
    Outrossim, concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois, além de haver motivação apta a justificar a custódia dada a periculosidade social do agente, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para o acautelamento da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. 
    Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública" (RHC 100.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). 
    De outra parte, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
    Por fim, a orientação jurisprudencial deste Sodalício é de que o excesso de prazo, até por não haver uma equação aritmética adequada a defini-lo, não é motivo suficiente para a concessão da revogação da prisão preventiva. 
    [...]
    Ademais, consoante ressaltado no parecer ministerial, em consulta ao andamento processual na origem, verifica-se a prolação de sentença de pronúncia, atraindo a incidência da Súmula 21/STJ: 
    A PRONUNCIA E CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O TRIBUNAL DO JURI VENHA A DESCLASSIFICAR O CRIME. (Súmula 191, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/06/1997, DJ 01/08/1997, p. 33718)
     Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus.
     O impetrante afirma que “o acusado vem sofrendo grave violação ao devido processo legal, pois a marcha processual vem extrapolando o principio da razoável duração do processo sem justificativa legal e sem culpa da defesa, permanecendo preso desde 15.10.2014, sem culpa justa formada. E possui condições pessoais favoráveis, pois , possui família constituída e residência no distrito da culpa, conforme consta nos autos.”
    Alega que “recomendação 62 do CNJ, de manter uma pessoa presa com todas as possibilidades de responder ao processo em liberdade e se prevenir dessa pandemia do COVID-19”
    Quanto à tese de excesso de prazo, registro que cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 158.279, de minha relatoria.
    Na espécie, o paciente é réu num processo altamente complexo, com mais vinte e seis réus, com advogados diferentes, a justificar a elasticidade da marcha processual:
    “Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, como a complexidade do caso em comento, com pluralidade de réus (27), bem como pelo fato de que há vários causídicos, onde muitas vezes estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.” (eDOC 2, p. 135)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, Frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente